Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA RECORRIDAS: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VENDA DE EQUIPAMENTO. PÁ CARREGADEIRA. VÍCIOS CONSTANTES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRECLUSÃO DE INCIDÊNCIA DO CDC E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. ANO DE FABRICAÇÃO. MÁQUINA ANTIGA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. AUSENTE. DEPRECIAÇÃO DO BEM. INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não intimação de terceiros, a não expedição de ofício a autoridades investigativas e a ausência de intimação para apresentar alegações finais não representam cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, sobretudo quando a parte foi intimada a se manifestar sobre a resposta aos quesitos complementares e se manteve inerte. 2. A não incidência do CDC e a distribuição do ônus probatório encontram-se alcançadas pela preclusão, uma vez tratadas em sede de decisão interlocutória e agravo de instrumento, não havendo que se falar em alteração da situação fática após a produção da prova pericial. 3. Constatado pela prova pericial que o equipamento foi produzido anos antes da sua venda e que os vícios apresentados decorrem das condições de guarda e manutenção ao longo desse período, a concessionária importadora deve ser responsabilizada pelos danos, que não se caracterizam como defeitos de fábrica. Não há que se falar em responsabilização da fabricante por culpa in eligendo, pois a empresa não pode ser responsabilizada indefinidamente pela atuação de terceira que, em um passado distante, foi sua parceira, sem que tenha dado causa aos danos decorrentes exclusivamente das ações da concessionária. 4. Considerando que o equipamento tem apresentado diversos vícios desde a sua aquisição, tendo o autor que despender outros valores para conseguir utilizar o maquinário, não há que se falar em abatimento do preço devido à depreciação do bem, pois o estado inicial já estava depreciado. 5. Os lucros cessantes não podem amparar-se em um dano potencial, devendo existir um dano material concreto, com a indicação de quantas horas ou dias a máquina esteve inerte em virtude dos defeitos apresentados, o que, todavia, não se verifica na hipótese vertente, devido à utilização da máquina, a despeito dos vícios e da reprovável conduta da ré, de vender uma máquina antiga como se nova fosse. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 335, inciso I, do CPC, suscitando cerceamento de defesa. Defende ser descabido o julgamento antecipado da lide, sem oportunização de produção de provas completa, quando se fundamenta a decisão por ausência de prova; d) artigo 507 do CPC, asseverando inexistir preclusão quanto ao pedido de inversão do ônus probatório; e) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do CPC, diante do não reconhecimento da vulnerabilidade técnica e consequente inversão do ônus da prova; f) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, afirmando que os lucros cessantes são patentes, na medida que o a turma julgadora reconheceu que o maquinário apresentou problemas incessantes; a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos de declaração opostos não forma protelatórios e a decisão que aplicou a multa não foi fundamentada. Assevera que os aclaratórios com notório propósito de prequestionamento não devem ser considerados como protelatórios. Acrescenta que há farta jurisprudência do STJ afastando a multa quando forem os primeiros e quando forem para fins de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e §2, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de ser descabido o julgamento antecipado da lide (afronta ao artigo 335, inciso I, do CPC). Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, e 507 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A matéria, contudo, encontra-se alcançada pela preclusão, porquanto tratada em decisão interlocutória, sendo também objeto do Agravo de Instrumento n. 0701443-75.2020.8.07.0000 (ID 23665530), de minha relatoria, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DE ALTO VALOR. AQUISIÇÃO POR CRÉDITO RURAL. UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO NO FOMENTO DA ATIVIDADE. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRODUTOR RURAL. NOTÓRIO CONHECIMENTO JURÍDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O fomento da atividade econômica por aquisição de bem de capital afasta a caracterização da parte como consumidor, pelo conceito de destinatário final do produto (art. 2o, CDC). 2. A inversão do ônus da prova pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação entre as partes ou pela incidência do § 1o do art. 373 do CPC, requer o reconhecimento da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes. 3. Ausentes da hipótese os requisitos autorizadores do CDC ou do CPC, resta impossibilitada a inversão do ônus da prova. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255713, 07014437520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportunizado que as partes se manifestassem acerca da questão, o autor afirma que o contexto fático em que proferida a decisão e julgado o Agravo de Instrumento foi alterado após a fase instrutória, com a realização das perícias (ID 24307429). Contudo, é certo que a impossibilidade de classificação do autor como consumidor, de acordo com o art. 2o do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, não pode ser alterada após a produção de provas periciais. Em verdade, os fundamentos que acarretaram o afastamento do regramento consumerista no julgamento do Agravo de Instrumento persistem, pois o uso do maquinário para colher grãos que servem como alimento para o gado é inconteste e, portanto, o produto é utilizado como bem de capital na atividade pecuária, ainda que os grãos não sejam comercializados diretamente. Ao fim e ao cabo, as provas periciais produzidas nos autos corroboram a ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do autor, de modo a afastar a inversão do ônus probatório com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. Com efeito, as perícias mostraram-se favoráveis à comprovação dos fatos narrados na inicial e, assim sendo, não há que se falar em dificuldade excessiva em se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO de parte do recurso de apelação interposto pela parte autora, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC, uma vez operada a preclusão da matéria. (ID 25451361). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à invocada transgressão aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a indenização por lucros cessantes não pode amparar-se em um dano potencial, devendo existir um dano material concreto, com a indicação de quantas horas ou dias a máquina esteve inerte em virtude dos defeitos apresentados, o que, todavia, não se verifica na hipótese vertente, devido à utilização da máquina, a despeito dos vícios e da reprovável conduta da ré BHMÁQUINAS de vender uma máquina antiga como se nova fosse” (ID 25451361), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, também não deve subir o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023